Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença de procedência dos pedidos para (i) declarar a isenção de Imposto de Renda incidente sobre proventos de aposentadoria da autora; (ii) condenar os réus a devolverem os valores indevidamente descontados a partir de 28/02/2023, corrigidos a partir de cada dedução pela taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar qual o termo inicial do benefício postulado, bem como se o débito a ser devolvido deve ser corrigido pela taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico.
4. Após o julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, e a promulgação da EC n. 113/2021, firmaram-se as seguintes situações relativas à correção das condenações impostas à Fazenda Pública: (i) Após 09/12/2021, independentemente da natureza da condenação, aplica-se unicamente a Taxa SELIC; (ii) Antes de 09/12/2021, aplicam-se as taxas e índices especificados no Tema 905/STJ, a depender da natureza e do período da condenação.
IV. Dispositivo
5. Recurso da autora conhecido e provido.
6. Recurso do réu conhecido não provido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV. Lei 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. STJ, Tema 905; Súmula 490; Súmula 598; REsp 1.844.937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019; REsp 1.735.097/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.